Tribunal: TJDFT
Processo: 0737179-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737179-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa na hipótese dos autos. Segundo informa o impetrante na inicial, ao paciente estaria sendo imputado o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - art. 24-A da L. 11.340/06. Estaria ele preso preventivamente há mais de 60 dias e a vítima teria se retratado, não mais pretendendo a prisão do paciente, mas apenas a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas e o prosseguimento da ação. Não obstante, não há qualquer documento que demonstre os fatos alegados na inicial. O impetrante apresentou tão somente a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva. Nessa, contudo, consta apenas que “não houve qualquer alteração do panorama que deu suporte à decisão proferida anteriormente, porquanto não é possível concluir, de pronto, que a manifestação de vítima ocorreu de forma espontânea, pois a própria defesa relatou a existência de significativa proximidade entre a ofendida e a genitora do acusado. Nessa perspectiva, considerando o histórico de violência a que se submeteu a ofendida e diante a incerteza ora exposta, se impõe a necessidade de manutenção da prisão do réu” (ID 19135967). Não é possível, pela decisão juntada – único documento apresentado pelo impetrante – saber quais os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente nem qual infração penal lhe é imputada. O que se infere é que se trata de infração penal no âmbito doméstico e familiar, que o paciente reiteradamente descumpre medidas protetivas e tem histórico de violência doméstica contra a vítima, perceptível por sua vasta folha de antecedentes criminais, sendo, inclusive, multirreincidente (IDs 19161060/413). O impetrante não juntou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva nem do boletim de ocorrência. Sequer se conhecem os fatos que ensejaram as medidas protetivas decretadas em desfavor do paciente, quais foram as medidas, ou se delas o paciente foi intimado. Não se sabe o que fundamentou o decreto de prisão preventiva – a decisão que indeferiu a revogação da prisão do paciente apenas menciona que essa se deu para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 19135967). E não é possível saber, pelos “prints” das telas de aparelho celular apresentados na inicial, se tais mensagens de retratação realmente foram enviadas pela vítima, nem se ela o teria feito espontaneamente. Não é possível examinar eventual constrangimento ou ilegalidade na prisão do paciente ante a instrução deficiente do writ. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES